Tribunal: TJSP
Processo: 0040138-48.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de embargos à execução por título extrajudicial, na qual se cobra prêmios de seguro-saúde em atraso – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 9a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 17a Câmara de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de embargos à execução por título extrajudicial, na qual se cobra prêmios de seguro-saúde em atraso – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 9a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 17a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio voltado à execução de título extrajudicial (prêmios atrasados decorrentes de contrato de seguro-saúde) – Competência da Seção de Direito Privado I – Art. 5°, inciso I.23, da Resolução n° 623/2013 – Previsão expressa das hipóteses de execução envolvendo os temas elencados no artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 9a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0040138-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 17a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito e declararam a competência da 9a Câmara de Direito Privado,
vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO,
ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040138-48.2019.8.26.0000 -Voto no 40698
2
VOTO No: 40698
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0040138-48.2019.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do Foro Reg. do Tatuapé)
SUSCITANTE: 17a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 9a Câmara de Direito Privado
INTERDOS.: Sul América Cia. de Seguro Saúde (Embgda.-Exqte.-Apte.)
e Lanchonete Meio Dia Ltda. Me (Embgte.-Exctado.-Apdo.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Apelação
interposta nos autos de embargos à execução por título
extrajudicial, na qual se cobra prêmios de seguro-saúde em
atraso
Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador
Relator da 9a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu
e determinou a redistribuição para uma dentre as Câmaras 11a a
24a, 37a e 38a Conflito suscitado pela 17a Câmara de Direito
Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal
de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio
voltado à execução de título extrajudicial (prêmios atrasados
decorrentes de contrato de seguro-saúde) Competência da Seção
de Direito Privado I
Art. 5°, inciso I.23, da Resolução n°
623/2013
Previsão expressa das hipóteses de execução
envolvendo os temas elencados no artigo 5o, inciso I.23, da
Resolução no 623/2013 Conflito julgado procedente e declarada
a competência da 9a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 17a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador Souza Lopes, desta Egrégia Corte de Justiça (fls.
395/399), sendo Suscitada a Colenda 9a Câmara de Direito Privado,
Relator o Desembargador Galdino Toledo Júnior (fls. 367/371), nos autos
da apelação no 1006174-91.2017.8.26.0008, manejada por Lanchonete
Meio Dia Ltda. Me, em embargos do devedor à execução por título
extrajudicial (inadimplemento dos prêmios do contrato de seguro-saúde
pactuado entre as partes, fls. 21/41) movida por Sul América Cia de
Seguro Saúde, julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 276/278.
Distribuído ao Exmo. Relator da Colenda 9a Câmara de
Direito Privado, Desembargador Galdino Toledo Júnior (fls. 351), o recurso
não foi conhecido e determinou-se a redistribuição dos autos para uma
dentre as Câmaras da Subseção II de Direito Privado, haja vista tratar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040138-48.2019.8.26.0000 -Voto no 40698
3
de execução de título extrajudicial.
Redistribuída a apelação à Colenda 17a Câmara de
Direito Privado (fls. 384), por v. acórdão de relatoria do Exmo.
Desembargador Souza Lopes (fls. 395/399), também foi declinada a
competência sob o argumento de que é competente para o julgamento da
insurgência uma dentre as Câmaras integrantes da Subseção I de Direito
Privado, ex vi do disposto no art. 5, inc. I.23, da Resolução n° 623/2013,
suscitando conflito negativo de competência.
Em seguida, o feito foi distribuído para este Relator,
integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado (fls.
401).
É o relatório.
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em razão da
matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de
pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
In casu, cuida-se de embargos à execução por título
extrajudicial, por meio da qual a exequente, Sul América Companhia de
Seguro Saúde, visa receber prêmios de seguro-saúde atrasados (fls. 1/18
e 32/124 dos autos n° 1002163-25.2017.8.26.0006.
A questão fulcral reside no recebimento de valores em
atraso decorrentes de contrato de seguro-saúde, matéria que se insere na
competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do
artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013 desta E. Corte, que
especifica:
"I.23
ações e execuções relativas a seguro-saúde,
contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo
ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos".
Como se verifica, a regra específica afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040138-48.2019.8.26.0000 -Voto no 40698
4
competência genérica da Subseção II de Direito Privado para a execução
por título extrajudicial.
Nesse
sentido
registram-se
precedentes
análogos
oriundos deste C. Grupo Especial, sintetizados in verbis:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Apelação
interposta nos autos de execução de prêmios de seguro-saúde em atraso -
Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 6a Câmara
de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição
para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a - Conflito suscitado pela
17a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários
deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria -
Litígio voltado à execução de título extrajudicial (prêmios atrasados
decorrentes de contrato de seguro-saúde) - Competência da Seção de
Direito Privado I - Art. 5°, inciso I.23, da Resolução n° 623/2013 -
Previsão expressa das hipóteses de execução envolvendo os temas
elencados no artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013 - Conflito
julgado procedente e declarada a competência da 6a Câmara de Direito
Privado, a Suscitada.” (TJSP-Grupo Especial da Seção de Direito Privado,
Conflito de competência no 0045747-46.2018.8.26.0000-São Paulo, J.
13.12.2018, dp, vu, Rel. o Des. Signatário).
“CONFLITO
NEGATIVO

DE
COMPETÊNCIA
RECURSAL - Embargos à execução - Execução relacionada a seguro-
saúde - Aplicabilidade do artigo 5o, item I.23 da Res. 623/2013, que prevê
a competência da Subseção I de Direito Privado para o julgamento de
ações e execuções relativas à seguro-saúde, contrato nominado ou
inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial,
inclusive prestação de serviços a eles relativos - Conflito procedente para
reconhecer a competência da Egrégia 4a Câmara de Direito Privado.” (TJSP-
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de competência no
0012982-22.2018.8.26.0000-Osasco, J. 27.04.2018, dp, vu, Rel. Des.
PERCIVAL NOGUEIRA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040138-48.2019.8.26.0000 -Voto no 40698
5
Enfim, consistindo a demanda em embargos à
execução fundada em contrato de seguro-saúde, a competência para o
julgamento do recurso é da C. 9a Câmara de Direito Privado (Suscitada),
integrante da Subseção I de Direito Privado deste E. Sodalício, conforme
prevê o art. 5°, inciso I.23, da Resolução de regência.
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do CPC,
32, § 1o, 103, 105 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se procedente
o conflito e declara-se competente a 9a Câmara de Direito Privado desta
Egrégia Corte (Câmara Suscitada) para julgar o recurso de que se cuida.

CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica